Tribunal: CARF
Processo: 10830.017378/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017378/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.122 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
GISELA KOPS FERRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017378/2010-11
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017378/2010-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 19/21, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa e juros
de mora, totalizando R$ 2.871,47, calculados até 30/11/2010, em virtude da constatação
de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2008, ano-
calendário de 2007.
A fiscalização informa que o lançamento de crédito tributário foi apurado com base nos
seguintes elementos:
- Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.963,12.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme fls. 04/05, alegando em síntese:
- Os documentos que ora apresenta comprovam a retenção do imposto de renda na
fonte.
Conforme consta às fls. 28, a Delegacia da Receita Federal em Campinas/SP, após
análise dos argumentos e provas apresentados pelo contribuinte, decidiu pela
manutenção integral da Notificação de Lançamento.
Foi informado ao contribuinte que foram apreciadas apenas as questões de fato
impugnadas.
Foi aberto prazo de trinta dias ao contribuinte para apresentação de manifestação de
inconformidade quanto aos termos do Termo Circunstanciado. O contribuinte tomou
ciência em 18/01/2012. Em 16/02/2012 apresentou instrumento de fls. 32/39
manifestando sua inconformidade contra a decisão da DRF que manteve o lançamento
em sua integralidade.
Em preliminar, afirmou restar comprovada nos autos a retenção do imposto de renda na
fonte.
No mérito, disse, resumidamente, que os honorários das causas trabalhistas patrocinadas
representam a parte líquida, ou seja, com a dedução do imposto de renda retido na fonte.
O mesmo percentual fixado para os honorários sobre o valor pago ao reclamante (seu
contratante) deve ser utilizado para o imposto de renda retido na fonte. Assim, do valor
retido, parte deve ser destinada ao reclamante e outra parte ao patrono da causa.
Provas anexadas às fls. 06/18.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A falta de comprovação do efetivo desconto do imposto de renda por parte da fonte
pagadora dos rendimentos determina a manutenção do lançamento de crédito tributário.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017378/2010-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
As razões apresentadas pelo contribuinte não merecem prosperar por absoluta
ausência de amparo legal.
O reclamante (seu contratante) sofre a retenção do imposto de renda retido na
fonte quando do recebimento dos rendimentos decorrentes de ação impetrada na
Justiça do Trabalho. A reclamada (fonte pagadora) efetua o depósito do valor
determinado na decisão judicial. Passo seguinte, mediante alvará judicial, o valor
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017378/2010-11

depositado é disponibilizado ao reclamante com a retenção do imposto de renda na
fonte.
A retenção ocorrida não tem qualquer relação com os honorários recebidos pelo
patrono da causa pagos pelo reclamado. São atos distintos que não se confundem.
Quem sofreu a retenção sobre os rendimentos recebidos foi o reclamante. Este,
em cumprimento à relação contratual previamente estabelecida, pagou os honorários
advogado.
O reclamante/contribuinte, ao apurar o imposto devido, no momento da entrega
da sua Declaração de Ajuste Anual, poderá deduzir a retenção sofrida de acordo com a
previsão do art. 87, inciso IV do Regulamento do Imposto de Renda.
Em vista disso, deve ser mantida integralmente a glosa promovida pela
fiscalização.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 89
DF CARF MF
Original